Tribunal: TRF3
Processo: 5000256-63.2025.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
361/608)

5000256-63.2025.4.03.6141

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000256-63.2025.4.03.6141

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: LUCAS SOARES TAVARES DE MELO, THIAGO GRIEBELER SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO ZARATTINI CHEBABI - SP175402-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE MARCELLO DOS REIS - SP119323-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I-CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos pela União Federal, nos quais alega a ocorrência de omissão do acórdão quanto ao disposto nos artigos 84, inciso IV, da Constituição Federal, quanto à legalidade e hierarquia normativa do Decreto no 6.759/2009, editado com fundamento no Decreto-Lei no 2.472/1988, quanto à validade do artigo 810, inciso VI, do Decreto no 6.759/2009, e quanto à natureza infralegal da Instrução Normativa RFB no 1.209/2011, editada com base no §6o do próprio artigo 810 do Decreto no 6.759/2009.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Discute-se a legalidade de instituição, por norma infralegal, de exame de qualificação técnica para a profissão de despachante aduaneiro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, o que não ocorre na espécie.

4- A questão impugnada foi devidamente analisada no voto condutor e o fundamento do acórdão recorrido amparou-se no princípio da razoabilidade ao consignar que “deve-se atender ao princípio da reserva legal que indica que somente a lei, em sentido formal, poderá criar obrigações ou restrições ao exercício profissional, cabendo ao regulamento apenas regulamentar e detalhar as condições materiais para o exercício de um direito ou uma obrigação.”

5-Portanto, o que se pretende é a rediscussão da matéria, em nítido caráter infringente dos embargos de declaração opostos.

6-Cumpre destacar, por fim, que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7-Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: artigo 1022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000256-63.2025.4.03.6141

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: LUCAS SOARES TAVARES DE MELO, THIAGO GRIEBELER SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO ZARATTINI CHEBABI - SP175402-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE MARCELLO DOS REIS - SP119323-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal, nos quais alega a ocorrência de omissão do acórdão, assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO PARA O EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA DESPACHANTE ADUANEIRO. DECRETO No 6.759/09. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.209/2011. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I-CASO EM EXAME

1-Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face da União Federal objetivando a efetivação do registro no cadastro de despachantes aduaneiros sem a necessidade de aprovação no Exame de Qualificação Técnica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Discute-se a legalidade da exigência no exame de qualificação técnica para a profissão de despachante aduaneiro com base na Instrução Normativa 1209/2011 e pelo Decreto no 6.759/2009.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3-A aprovação em "exame de qualificação técnica" foi instituída como requisito para o exercício da profissão de despachante pelo artigo 810, VI, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009, com fulcro no artigo 5°, § 3°, do Decreto-Lei n° 2.472/1988.

4-A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XIII estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer.

5-Nesse aspecto, deve-se atender ao princípio da reserva legal que indica que somente a lei, em sentido formal, poderá criar obrigações ou restrições ao exercício profissional, cabendo ao regulamento apenas regulamentar e detalhar as condições materiais para o exercício de um direito ou uma obrigação. Desta forma, a exigência de qualificação técnica, fixada no artigo 4o e seguintes da Instrução Normativa RFB 1.2019/2011 revela-se ilegal eis que extrapola sua função de regulamentação.

6-Deve-se ressaltar que, conforme o disposto no artigo 25 do ADCT, as normas que delegaram ao Poder Executivo legislar acerca de matéria de competência do Congresso Nacional foram revogadas. Assim, a partir de 180 dias da promulgação da Constituição Federal de 1988, o § 3o do Decreto-Lei no 2.472/88, na parte em que delegava ao Poder Executivo a competência para dispor sobre a investidura na função de despachante aduaneiro deixou de ter efeito.

7-Assim, revejo meu posicionamento anterior para seguir a atual interpretação processual firmada por esta Corte e consignar que a exigência de qualificação técnica para o exercício da profissão de despachante aduaneiro não pode subsistir enquanto não houver previsão legal.

IV - DISPOSITIVO

8-Apelação provida."

Sustenta a União Federal a ocorrência de omissão quanto à competência regulamentar do Poder Executivo , prevista no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, para dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública, bem como para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis; quanto à legalidade e hierarquia normativa do Decreto no 6.759/2009, editado com fundamento no Decreto-Lei no 2.472/1988, o qual expressamente conferiu ao Poder Executivo competência para regulamentar a forma de investidura na função de despachante aduaneiro, quanto à validade do artigo 810, inciso VI, do Decreto no 6.759/2009, e quanto à natureza infralegal da Instrução Normativa RFB no 1.209/2011, editada com base no §6o do próprio artigo 810 do Decreto no 6.759/2009, que demonstra a sua regularidade jurídica e a ausência de extrapolação de competência regulamentar pela Receita Federal do Brasil.

Alega que a decisão deixou de enfrentar expressamente matérias relevantes suscitadas pela União, essenciais à correta solução da controvérsia e necessárias ao prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes. (ID 341203942)

Intimado, o embargado não apresentou resposta aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, o que não ocorre na espécie.

Analisando o acórdão embargado verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente analisado no voto-condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

A questão impugnada foi devidamente analisada no voto condutor e o fundamento do acórdão recorrido amparou-se no princípio da razoabilidade ao consignar que “deve-se atender ao princípio da reserva legal que indica que somente a lei, em sentido formal, poderá criar obrigações ou restrições ao exercício profissional, cabendo ao regulamento apenas regulamentar e detalhar as condições materiais para o exercício de um direito ou uma obrigação.”

Portanto, o que se pretende é a rediscussão da matéria, em nítido caráter infringente dos embargos de declaração opostos.

Por fim, é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu, de modo que os declaratórios devem ser rejeitados.

Cumpre destacar, por fim, que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Portanto, os embargos não merecem acolhimento, eis que meramente protelatórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração da União Federal.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I-CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos pela União Federal, nos quais alega a ocorrência de omissão do acórdão quanto ao disposto nos artigos 84, inciso IV, da Constituição Federal, quanto à legalidade e hierarquia normativa do Decreto no 6.759/2009, editado com fundamento no Decreto-Lei no 2.472/1988, quanto à validade do artigo 810, inciso VI, do Decreto no 6.759/2009, e quanto à natureza infralegal da Instrução Normativa RFB no 1.209/2011, editada com base no §6o do próprio artigo 810 do Decreto no 6.759/2009.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Discute-se a legalidade de instituição, por norma infralegal, de exame de qualificação técnica para a profissão de despachante aduaneiro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, o que não ocorre na espécie.

4- A questão impugnada foi devidamente analisada no voto condutor e o fundamento do acórdão recorrido amparou-se no princípio da razoabilidade ao consignar que “deve-se atender ao princípio da reserva legal que indica que somente a lei, em sentido formal, poderá criar obrigações ou restrições ao exercício profissional, cabendo ao regulamento apenas regulamentar e detalhar as condições materiais para o exercício de um direito ou uma obrigação.”

5-Portanto, o que se pretende é a rediscussão da matéria, em nítido caráter infringente dos embargos de declaração opostos.

6-Cumpre destacar, por fim, que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7-Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: artigo 1022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão